Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704905-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO VINÍCIUS DE AMORIM AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRENO VINICIUS DE AMORIM (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0737615-81.2018.8.07.0001), ajuizada por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, ao não acolher os pedidos de reunião da ação executiva com a ação revisional ajuizada pela devedora principal, e de suspensão da execução e, ao final, determinou a intimação do exequente/agravado para dar andamento à execução (ID 80772736, dos autos originários). Em suas razões (ID 23350615), o agravante narra que a execução se pauta na cédula de crédito bancário no 12.625.027, formalizada em 27/04/2016, em que o excipiente/agravante figurou como avalista, e a ACRON COMERCIAL LTDA, como devedora principal. Sustenta que a execução é nula, visto que o título em que se ampara não tem força executiva, pois ele se encontra atualmente sub judice na ação revisional no 0738779-18.2017.8.07.0001 movida pela Acron Comercial Ltda. Conclui que, por não haver decisão judicial definitiva acerca da pretensão revisional, a referida cédula seria incerta, ilíquida e inexigível. Subsidiariamente, requer a suspensão da execução durante a tramitação da ação revisional ajuizada em face do ora agravado, por força do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, e a consequente reunião das ações. Afirma que, embora o agravante não seja parte na demanda revisional, a procedência daquele pedido gera reflexos no recorrente, por ser devedor solidário. Tece considerações sobre a competência da União para legislar sobre processo civil. Cita o artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Também de maneira subsidiária, pede a reforma da decisão para que se reconheça o excesso de execução. Defende que, após o ajuizamento da demanda, os encargos contratuais são substituídos pelos encargos legais. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que estariam preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro estaria demonstrado pelos dispositivos legais citados, e o segundo decorreria do fundado receio de ocorrer bloqueios, penhoras ou até mesmo expropriações de bens do agravante antes mesmo do julgamento deste agravo de instrumento. Requer também a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a mencionada execução. No mérito, pede a confirmação dos pedidos formulados em sede liminar, bem como a condenação do agravado em custas e honorários advocatícios. Preparo recolhido (IDs 23350618 e 23350619). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque a exceção de pré-executividade será admitida apenas nas hipóteses em que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, em razão da cognição restrita afeta a esta via de defesa. E, tendo em vista esse panorama, ainda que em cognição sumária, é possível afirmar que a exceção de pré-executividade não é o incidente apropriado para discutir a competência do juízo, considerando que, nos termos dos artigos 914 e 917, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução por meio de embargos, instrumento adequado para a arguição e apto a facultar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. Confira-se o entendimento adotado por esse Tribunal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (débito condominial) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - A manifestação do exequente, após r. decisão do i. Juízo Suscitado que o intima para corrigir a inicial e requerer a distribuição ao foro competente, não autoriza o reconhecimento de ofício de competência territorial. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1175811, 07069358220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019) (grifo nosso). De igual modo, é importante destacar que, à primeira vista, a alegação de que o título que ampara a execução estaria desprovido de exequibilidade, por conta da existência de ação revisional ajuizada pelo devedor principal, não merece amparo, por força do artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, quando assim consigna: a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Portanto, regra geral, a mera existência de ação em que se discute obrigação consubstanciada em crédito oriundo de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento do feito executivo; tampouco permite amparar a conclusão esposada nas razões do agravo, no sentido de que o título, em si, seria nulo. Nesses mesmos termos, o agravante menciona o artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, dispositivo esse que permite ao Juízo determinar a suspensão do processo de execução na hipótese em que tramite, simultaneamente, ação versando sobre revisão das cláusulas do mesmo contrato que confere sustentáculo à ação de execução, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes. O Juízo a quo, ao indeferir o pedido de suspensão da execução, salientou que não vislumbrava risco ou possível conflito com a demanda promovida por um dos executados. E, inclusive, essa deve ser a regra de procedimento adotada, visto que somente em situações de extrema excepcionalidade – em princípio, não demonstrada nas razões do agravo – é que se deve paralisar o feito executivo. Inclusive, já assim decidiu este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. Salvo em situações de extrema excepcionalidade, a execução não pode ser paralisada, fora das hipóteses legalmente autorizadas, pelo fato de o título extrajudicial ter a sua validade questionada em ação de conhecimento. (...) III. A princípio a execução pode ser suspensa por conta da prejudicialidade externa de que trata o artigo 265, inciso IV, "a", do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 313, V, "a"), contanto que seja identificada e pronunciada pelo juízo da execução. IV. Mesmo no campo da excepcionalidade, suspensão dessa ordem ou com esse fundamento pressupõe o atendimento dos pressupostos que a legislação processual impõe para a atribuição de eficácia suspensiva aos embargos à execução. V. O artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, visando evitar impasses e situações dessa natureza, prescreve a existência de conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. VI. Recurso conhecido e provido” (Acórdão n.948621, 20160020019036AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 22/06/2016. Pág.: 255/259, grifos nossos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELO EXECUTADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDO COMO REGRA. 1. A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo extrajudicial não inibe o credor de promover-lhe a execução. Inteligência do artigo 585, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não se esvaziam tão somente pela pendência de ação revisional que pode alterar o seu valor. Como regra, não se deve suspender a ação de execução pela simples existência da revisional do contrato. (...) 4. Deu-se provimento ao agravo” (Acórdão n.919162, 20150020275385AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 17/02/2016, grifos nossos). No caso concreto, em princípio, trata-se de ação revisional, ajuizada há mais de três anos pela pessoa jurídica que é a devedora principal, e sem perspectiva de término, visto que a instrução sequer foi finalizada (Processo no 0738779-18.2017.8.07.0001), o que não configura excepcionalidade que justifique a suspensão do feito executivo. Adiante, acerca do pleito relativo à reunião dos feitos, o Magistrado a quo se valeu da seguinte fundamentação: Indefiro a reunião da execução com a ação revisional, pois a Resolução n° 11/2012 do e. TJDFT, em seu art. 2° e, posteriormente, a Lei Ordinária 13.850/2018, alterando a Lei de Organização Judiciária do DF, criou as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, às quais atribuiu competência absoluta para o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais. Assim, não é possível a reunião de ações quando se trata de competência material distinta. (ID 80772736, dos autos originários). E, em um juízo prefacial, mostra-se acertado o raciocínio. Explico. O artigo 55, § 2o, inciso I, e § 3o, do Código de Processo Civil tem a seguinte redação: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Contudo, veja-se que apenas a competência relativa pode ser modificada pela conexão, de modo que o Código de Processo Civil, ao permitir a reunião de ações conexas, não se refere a hipóteses de competência absoluta em razão da matéria. Há inclusive julgados da Primeira Câmara Cível abordando a questão: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA - DF E JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF. AÇÃO REVISIONAL E EXECUTIVA. DEFINIÇÃO PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A REVISIONAL. A COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS É ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO. CONFLITO PROCEDENTE. 1. É absoluta a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (em razão da matéria), motivo pelo qual impossível a conexão entre ação executiva e revisional, uma vez que a conexão só se aplica às causas cuja competência seja relativa. Assim, inaplicável o artigo 55, §2o, inciso I e §3o do Código de Processo Civil - CPC, ante a previsão do artigo 2o, da Resolução no 11 de 02 de julho de 2012, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT. 2. CONFLITO PROCEDENTE. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1192774, 07224188920188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019, grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO REVISIONAL. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO. A competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais é absoluta, por ser definida em razão da matéria. Somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão. A possibilidade de reunião de ações conexas, inclusive da ação de execução de título extrajudicial e da ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, não se refere à (sic) hipóteses de competência absoluta. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 995276, 07009460320168070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017, grifo nosso). Por último, o agravante sustenta que haveria excesso de execução, pois, após o ajuizamento da ação executiva, os encargos contratuais são substituídos pelos encargos legais. Ora, em princípio, consoante também destacado em primeiro grau, esse pleito não representa matéria de ordem pública, visto que desborda da previsão contida no artigo 803, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, nessa análise superficial, a discussão envolvendo a incidência de quais encargos, contratuais ou legais, após o ajuizamento da execução, devem ser abordados em sede de embargos à execução, consoante previsão do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, a saber: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Não se vislumbra, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. E, em se tratando de requisitos cumulativos, mostra-se despicienda a análise quanto ao alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator